Tribunal: CARF
Processo: 16327.900676/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900676/2006-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.456 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
MASSA FALIDA DO BANCO PONTUAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS.
A falta ou insuficiência de recolhimento e/ou declaração da Cofins, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de oficio com os devidos acréscimos
legais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata-se de apreciar manifestações de inconformidade contra os despachos decisórios de
nos 930902330 (fls.08) e 930902357 (fls.08 do processo apenso no 16327.901656/2011-
60), que não homologaram compensações declaradas por meio, respectivamente, das
DCOMP
de
nos
36628.88071.150803.1.3.04-8636
(fls.26/30,
transmitida
em
15/08/2003) e 40333.70003.011107.1.7.04-2341 (fls.23/27 do processo apenso,
transmitida em 01/11/2007).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900676/2006-56
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900676/2006-56

Os pedidos de compensação objetivaram compensar alegado pagamento a maior de
COFINS, código de receita 7987, no valor total de R$71.000,00, efetuado em
15/04/2003.
O despacho decisório no 930902330 considerou que o crédito reconhecido revelou-se
insuficiente para quitar os débitos informados na DCOMP, motivo pelo qual homologou
parcialmente a compensação declarada, restando um saldo devedor de R$373,38 com
vencimento em 15/05/2003, conforme o detalhamento da compensação de fls.23.
Por sua vez, o despacho decisório no 930902357 constatou a inexistência do crédito
informado e não homologou a compensação declarada, restando um saldo devedor de
R$298,56 com vencimento em 15/05/2003, conforme o detalhamento da compensação
de fls.19 do processo apenso.
Cientificada das decisões em 13/05/2011 (cópias de AR de fls.25 e fls.21 do processo
apenso), a contribuinte apresentou as manifestações de inconformidade de fls.02/04 do
presente processo e de fls.02/04 do processo apenso, acompanhadas, respectivamente,
dos documentos de fls.05/21 do presente processo e de fls.05/17 do processo apenso,
alegando em síntese que:
1. Em 15/04/2003 foi recolhido um valor de COFINS de R$71.000,00, do qual restou
um saldo recolhido a maior de R$3.405,30, que, corrigido pela variação da SELIC de
15/04/2003 a 15/08/2003 (6,91%), perfez o montante de R$3.640,61, consoante o
detalhamento da compensação de fls.23.
1.1. No que concerne à DCOMP no 36628.88071.150803.1.3.04-8636, o indeferimento
do pedido ocorreu porque partiu do pressuposto de que a totalidade do valor recolhido a
maior, R$3.405,30, foi utilizado na compensação formalizada com a DCOMP.
1.2. Entretanto, tal informação é incorreta, pois o valor do principal consignado na
referida DCOMP foi de R$2.631,06 (num total de R$3.287,25, com multa e juros) e
visou quitar parte da COFINS devida na competência de 30/04/2003.
1.3. A manifestante requer que seja totalmente homologado o pedido de compensação
efetuado por meio da DCOMP no 36628.88071.150803.1.3.04-8636, com a amortização
de R$2.631,06 e não do valor de R$2.913,87, que constou do despacho decisório no
930902330.
2. A contribuinte, tentando corrigir a DCOMP no 36628.88071.150803.1.3.04-8636,
apresentou a DCOMP retificadora no 07758.19282.141103.1.7.04-6593, que não foi
aceita.
2.1. O indeferimento da DCOMP no 07758.19282.141103.1.7.04-6593 ocorreu com o
despacho decisório de no 682173134, em relação ao qual a contribuinte protocolou, em
09/11/2007, o requerimento de fls.19/21.
3. No que tange à DCOMP no 40333.70003.011107.1.7.04-2341, a compensação da
COFINS, no período de apuração 30/04/2003, no valor de R$556,57, visou quitar o
valor original de R$298,56, com a utilização de parte do recolhimento a maior efetuado
em 15/04/2003, que, na data, correspondia ao crédito original de R$330,35 (fls.17 do
processo anexo).
3.1. A manifestante requer a homologação do pedido de compensação efetuado por
meio da DCOMP no 40333.70003.011107.1.7.04-2341, com a quitação do débito de
COFINS relativo a abril/2003, no valor original de R$298,56.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2003 DCOMP.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MOMENTO DA COMPENSAÇÃO.
DATA DA ENTREGA DA DCOMP.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900676/2006-56

No regime de compensação tributária inaugurado pela Lei no 10.647/2002, por
opção do contribuinte, o encontro de contas se dá na data da entrega da
DCOMP. A DCOMP foi criada como instrumento essencial à eficácia jurídica
da compensação tributária realizada por opção do contribuinte, tendo efeitos
declaratório e constitutivo.
DCOMP. VALORAÇÃO.
Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data
da entrega da Declaração de Compensação.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) A contribuinte alega que efetuou compensações;
b) Que o valor informado do PER/DCOMP com data de envio de 15/08/03, foi
com valor incorreto;
c) que foi decretada a falência da empresa;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A contribuinte em sucinta fundamentação aduz que houve a quitação do débitos
da seguinte maneira:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900676/2006-56

Pois, bem! Fazendo analise detida dos autos, a contribuinte não merece ter seu
pleito provido, uma vez, que houve insuficiência dos créditos, nesse sentido, a DRJ bem pontuou
os motivos que passo adotar:
O caso em tela diz respeito ao saldo de pagamento a maior de COFINS no valor de
R$3.405,30, cujo recolhimento ocorreu em 15/04/2003.
Na DCOMP no 36628.88071.150803.1.3.04-8636, a manifestante informou um débito
de COFINS de R$3.287,25, com vencimento em 15/05/2003, que, no seu entender, teria
sido totalmente extinto pelo referido crédito de R$3.405,30, do qual teria sido utilizada
somente uma parcela de R$2.631,06. A contribuinte alega ainda que os cálculos
efetuados pelos despachos decisórios estariam incorretos, em função do que ainda
existiria um direito creditório remanescente, que a empresa utilizou na DCOMP no
40333.70003.011107.1.7.04- 2341.
Como comprovado nos autos, o débito de COFINS (código 7987)
relacionado na DCOMP no 36628.88071.150803.1.3.04-8636 (fls.26/30) é debito
vencido em 15/05/2003, isto é, seu vencimento ocorreu antes da transmissão da
declaração de compensação em 15/08/2003. E, a partir da data do vencimento de
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900676/2006-56

quaisquer tributos e contribuições passam a incidir os acréscimos legais, quais sejam,
multa de mora e juros, nos termos do artigo 61 da Lei 9.430/96, transcrito a seguir:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o. A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o. O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o. Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento”.
Os acréscimos legais aplicados no demonstrativo de fls.23, que trata do detalhamento da
compensação, foram: multa de mora, limitada ao percentual de 20%, e juros de mora,
calculado à taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC,
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Assim, embora o débito seja do mês de maio de 2003, isto é, posterior ao crédito
apurado no mês de abril de 2003, a empresa declarou a destempo sua compensação,
sofrendo os débitos a incidência dos acréscimos legais cabíveis.
Nesse sentido, o demonstrativo de compensação de fls.43 informa que em 15/08/2003,
data de valoração em que ocorreu a entrega da DCOMP no 36628.88071.150803.1.3.04-
8636, o valor do débito original de R$3.287,25, ao ser consolidado, atingiu o montante
de R$4.107,09, enquanto que o valor do crédito de R$3.403,30, atualizado pela taxa
SELIC, atingiu R$3.640,61. Sendo assim, o valor do crédito foi insuficiente para quitar
o débito, tendo sido apurado o saldo devedor indicado no despacho decisório de no
930902330.
Uma vez que o direito creditório pleiteado pela contribuinte foi completamente
exaurido, por via de consequência também fica corroborado o despacho decisório de no
930902357, que corretamente identificou a inexistência do crédito e não homologou a
respectiva compensação declarada.

Diante de tais fatos, adoto os fundamentos acima e nego provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.456 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900676/2006-56

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital